Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. contradição. desconsideração de personalidade jurídica inversa. fraude. confusão patrimonial.
1. Omissão inexistente.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.